Tribunal: STF
Processo: Rcl 68982
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA Nº 725). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Condor Super Center Ltda., contra acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no Processo nº 0000661-68.2020.5.09.0012, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral). 
 
    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Emerson Dias, na qual pleiteia o reconhecimento de vínculo empregatício e o consequente pagamento dos haveres rescisórios advindos de uma relação empregatícia, não obstante de atuar por meio de empresa legalmente constituída e da qual é sócio proprietário.
 
    3. Noticia que, apesar de o Juízo de Primeiro Grau ter rejeitado integralmente a pretensão inicial, a 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região reformou a decisão de piso para julgar procedente o pedido exordial, declarando a nulidade do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes e reconhecendo o vínculo empregatício sob o fundamento de “pejotização”. Informa ter interposto recurso de revista, o qual está pendente de análise e julgamento perante o Tribunal Superior do Trabalho.
 
    4. Sustenta, em síntese, que a decisão da Justiça laboral viola o que decidido por este Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725).
 
    5. Requer a concessão de medida liminar para cassar a decisão reclamada. Busca, no mérito, a confirmação da liminar, com a procedência do pedido, para cassar em definitivo o ato impugnado.
 
    6. Em 14/06/2024, proferi despacho requisitando informações à autoridade reclamada e determinando a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação (e-doc. 16).
 
    7. O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região prestou as informações. Assevera, em síntese, que aquele Colegiado concluiu, após a análise das provas apresentadas nos autos e observado o princípio da primazia da realidade sobre a forma, que caracteriza o Direito do Trabalho, que houve desvirtuamento do contrato de prestação de serviços por pessoa jurídica, adotado para mascarar relação jurídica diversa, a de emprego, na forma dos arts. 2º e 3º da CLT (e-doc. 19).
 
    8. Por meio da Petição/STF nº 8.040/2024, a reclamante reitera seu pedido liminar (e-doc. 21).
 
    9. A parte beneficiária, Emerson Dias, regularmente citado, limitou-se a requerer a juntada de Procuração e a consequente habilitação nos autos, abstendo-se de se manifestar acerca da matéria de fundo (e-doc. 24).
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
    10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    12. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    13. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
    14. Na hipótese sob análise, a alegação é a de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF.
 
    15. Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:
 
 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
    16. Esta Suprema Corte, no Tema RG nº 725, reconheceu a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
 
    17. Em casos como o presente, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.
 
    18. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.
 
    19. No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos do recurso ordinário proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (e-doc. 8, p. 82-84; grifos e destaques do original):
 
“(...). Para que haja relação de emprego, requer-se a presença dos requisitos delineados nos artigos 2.º e 3.º da CLT, a saber, trabalho prestado por pessoa física, pessoalidade, onerosidade, não-eventualidade e subordinação, sendo este último o requisito que mais distingue o trabalhador autônomo do empregado. 
Com efeito, Maurício Godinho Delgado ensina que, "não obstante a relação de emprego resulte da síntese indissolúvel dos cinco elementos fático-jurídicos que a compõem, será a subordinação, entre todos esses elementos, o que ganha maior proeminência na conformação do tipo legal da relação empregatícia" (in Curso de Direito do Trabalho. 5ª ed. São Paulo: LTr, 2006, p. 301). 
Oportuno transcrever as lições de Sérgio Pinto Martins a respeito:
(...).
Cumpre recordar que no direito laboral prevalece a realidade dos fatos, porquanto a pactuação solene sucumbe diante da prática adotada na execução do trabalho. Neste sentido a diretriz preconizada pelo princípio da realidade, na acurada lição de Américo Plá Rodriguez: "O princípio da primazia da realidade significa que, em caso de discordância entre o que ocorre na prática e o que emerge de documentos e acordos, deve-se dar preferência ao primeiro, isto é, ao que sucede no terreno dos fatos" (in Princípios do Direito do Trabalho, Ed. LTr, 1996, pág. 217). 
Em sede de contestação, a reclamada refuta a relação de emprego, aduzindo que o autor prestou serviços na condição de autônomo, por intermédio do contrato estabelecido entre as partes - "Contrato de Prestação de Serviços de Transportes para Entrega de Mercadorias em Domicílio" - id. 12fe5e2.
Admitida a prestação de serviços, cabia a ré o ônus de comprovar que teria ocorrido de outra forma que não contrato de trabalho (artigo 818 da CLT e artigo 373, II, do NCPC), do qual não logrou êxito, consoante as provas produzidas, em especial, a prova oral, uma vez que se denota a presença dos requisitos essenciais para a caracterização do vínculo empregatício, estabelecidos no art. 3º da CLT. 
Neste aspecto acolho os fundamentos apresentados pela Exma. Des. Revisora MARLENE TERESINHA FUVERKI SUGUIMATSU, nos seguintes termos: 
"Concluo da análise dos autos que a prova foi clara no sentido de que havia subordinação jurídica. A subordinação, principal elemento do vínculo de emprego, ficou revelada, inclusive, pelo depoimento da testemunha inquirida a pedido da própria ré. Ela afirmou que "a maioria das ordens era do depoente, que coordenava o trabalho deles"; que "eles não tinham como escolher que loja eles fariam o frete, não cabe esse controle" e que "não tinha diferença dos motoristas da frota para os freteiros, 'era tudo a mesma coisa'" e que "o motivo de ter os freteiros era porque o réu não tinha caminhões suficientes para atender todas as lojas". 
É verdade que em outros pontos a testemunha afirmou existência de autonomia dos trabalhos, que seriam os freteiros quem definiriam rotas e poderiam fazer-se substituir por terceiros. Ocorre que, além das contradições internas do depoimento, essas declarações são absolutamente contrárias às prestadas pela primeira testemunha, inquirida a pedido do autor, Paulo Alceu Cardoso dos Santos, que assim declarou:
(...).
Os trechos destacados do depoimento, a meu ver, bem indicam a subordinação do autor a empregado preposto da ré, que, aliás, era justamente a testemunha inquirida a pedido da empresa. A propósito, a testemunha da ré, seja pelas contradições internas ou por contrariar o depoimento da primeira testemunha ou, ainda, por ser o chefe dos denominados freteiros, não merece grande crédito. Nesse aspecto, atribuiria maior crédito à testemunha Paulo Alceu. 
O depoimento prestado por esta testemunha indica que havia relação hierárquica entre o autor e Luciano Padilha, preposto da empresa, que inclusive punia os motoristas que reclamassem de algum serviço, e nesse caso, como pena, eram jogados para o final da fila dos fretes, que eram os serviços menos valorizados. 
Pelos fundamentos indicados, aliado ao entendimento de que o ordinário, que é relação subordinada, se presume, enquanto que o extraordinário - trabalho autônomo - exige prova, ônus do qual a ré não se desvencilhou, proponho reconhecer a existência de vínculo de emprego direto entre o autor a e ré, nos limites do pedido. 
Os autos devem ser devolvidos ao juízo de origem para que analise os demais pedidos como entender de direito". 
Reformo para reconhecer a existência de vínculo de emprego entre as partes, na forma do pedido e determinar a devolução dos autos ao primeiro grau para que aprecie os demais pedidos, como entender de direito. 
(...).
Em Sessão Presencial (com Telepresencial) realizada nesta data, sob a Presidência da Excelentíssima Desembargadora Marlene Teresinha Fuverki Suguimatsu; presente a Excelentíssima Procuradora Renee Araujo Machado, representante do Ministério Público do Trabalho; computados os votos dos Excelentíssimos Desembargadores Luiz Eduardo Gunther (o qual acolheu divergência e adaptou seu voto), Marlene Teresinha Fuverki Suguimatsu e Ricardo Tadeu Marques da Fonseca, prosseguindo o julgamento; ACORDAMos Desembargadores da 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, por unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE, assim como das respectivas contrarrazões, e, no mérito, por igual votação, EM DAR-LHE PROVIMENTO para reconhecer a existência de vínculo de emprego entre as partes, na forma do pedido e determinar a devolução dos autos ao primeiro grau para que aprecie os demais pedidos, como entender de direito. (...)”
 
    20. Em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de vínculo de natureza civil de prestação de serviços. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes, sendo que os julgados desta Suprema Corte implicam, também, incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos de natureza contratual como aquela estabelecida na causa matriz.
 
    21. Desse modo, mesmo que tenham ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com a alegada subordinação, fato é que os abusos perpetrados na relação devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum. Por conseguinte, a desconsideração de direitos não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis.
 
    22. Portanto, entendo que o reconhecimento da relação de emprego se deu em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Em casos análogos, assim tem decidido esta Suprema Corte:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de representação comercial, afirmando-se a existência de relação de emprego. Assentou, ainda, que essa relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista, acarretando na modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT. 
2. Inobservância do entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes, em casos análogos, envolvendo a mesma parte Reclamante: RCL 61.548, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 25/09/2023; RCL 60.025, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 02/06/2023; RCL 61.626-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, Sessão Virtual de 22 a 29/09/2023. 
3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
(Rcl nº 61.920-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/10/2023, p. 16/10/2023; grifos nossos).
 
“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 
1. A falta de requisição de informações ao órgão reclamado e de citação da parte beneficiária não implica nulidade se não demonstrado prejuízo. Além da suficiência da documentação juntada, a parte, mediante interposição de agravo interno, teve oportunidade de formalizar razões de inconformismo. Precedentes. 
2. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, declarou lícita a terceirização de atividade-fim. 
3. Tendo o órgão reclamado desconsiderado a existência de contrato civil de prestação de serviços, sem indicar qualquer elemento concreto a evidenciar intenção de fraudar vínculo empregatício, mostra-se configurada ofensa à orientação fixada na ADPF 324. 
4. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 59.047-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/11/2023, p. 09/01/2024; grifos nossos).
 
    23. Reforço que, na decisão desta Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com este entendimento.
 
    24. Ressalto que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.
 
    25. Em acréscimo, trago a lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:
 
“(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação.
14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa. (...).” (grifos nossos).
 
    26. No mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:
 
“Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 
Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”
(Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).
 
    27. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outra seja proferida com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 22 de julho de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator